Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016287-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUILHERMINA APARECIDA LINS - CPF: 353.916.421-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.341.859/0001-64 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MORAIS - CPF: 801.969.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CRAICI - CPF: 024.924.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA ELISABETH SONODA - CPF: 207.380.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

RECONHECIMENTO DO PEDIDO — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Devida é a redução
dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, na hipótese de reconhecimento do pedido após manifestação.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Transprata Transportes Pesados e Construções Ltda.
,
Guilhermina Aparecida Lins
,
Marcos Paulo Morais
,

Marília Elisabeth Sonoda
e
Roberto Craici
,
declarou a ilegitimidade de

Guilhermina Aparecida Lins

para figurar no polo passivo e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em dez por cento (10
%) sobre o valor da causa,
reduzidos pela metade,
na forma do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assegura que diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos executados, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, que corresponde à divisão do valor do débito tributário pelo número de executados.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, reduzindo-o pela metade nos termos do
artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 220560678).

Não há contrarrazões de Guilhermina Aparecida Lins (Id. 226428676).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Transprata Transportes Pesados e Construções Ltda.
,
Guilhermina Aparecida Lins
,
Marcos Paulo Morais
,

Marília Elisabeth Sonoda
e
Roberto Craici
,
declarou a ilegitimidade de

Guilhermina Aparecida Lins

para figurar no polo passivo e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em dez por cento (10
%) sobre o valor da causa,
reduzidos pela metade,
na forma do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Os autos de origem referem-se à execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 174.878,30: cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
e de
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (certidões de dívida ativa n
os
2018480268, 480268/18-A, 2018891466, 2018930017 e 20181006227), em que a inicial foi protocolada em 13 de setembro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 14 de setembro do mesmo ano.

Na data de 14 de setembro de 2023 a agravada Guilhermina Aparecida Lins, ora executada, alegou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que em decisão administrativa proferida pela Fazenda Pública foi determinada a “
exclusão do seu nome como corresponsável pelas dívidas fiscais
” (Primeira Instância, Id. 129051431).

A Fazenda Pública, em 13 de dezembro de 2023, informou que a agravada foi excluída da certidão de dívida ativa, e pugnou pela não condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois “
a alteração da CDA [certidão de dívida ativa] ocorreu de forma administrativa
” (Primeira Instância, Id. 136919992).

Na data de 31 de outubro de 2022, a pretensão da agravada restou acolhida, por conseguinte, foram fixados os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa, e reduzido pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil (
Primeira Instância, Id. 138488486
).

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré-executividade
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Guilhermina Aparecida Lins não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelos agravados, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema no 1076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

No caso, os honorários advocatícios estabelecidos em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa (seria o valor original do crédito da Fazenda Pública, no montante de R$ 174.878,30: cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), o que corresponderia a R$ 17.487,83: dezessete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a manifestação, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 6.177,03: seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2024 (Disponível em
. Acesso em: 19 de junho de 2024), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso,
resta saber se a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”, aplicar-se-ia aos casos de reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal após manifestação.

O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4o do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor:

[...] Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia,
o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo
.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor
.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1816341/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de

2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, presente a circunstância do reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

De resultado, fixo os honorários advocatícios em
R$ 6.177,03: seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos
reduzidos pela metade, o que corresponde a R$ 3.088,51: três mil e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I e artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 6.177,03: seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos reduzidos pela metade, nos termos dos artigos 85 e 90, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024